Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004672-51.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (IMPETRANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), DANILO BEZERRA CAMPELO - CPF: 637.004.023-17 (VÍTIMA), VITOR MANOEL FERREIRA MARTINS - CPF: 115.619.723-63 (VÍTIMA), EDENILSON VIANA DE JESUS - CPF: 050.114.481-18 (PACIENTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), SAMUEL LUCAS SOUZA LIMA RIBEIRO - CPF: 079.717.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON SANTANA DA SILVA - CPF: 073.184.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL E MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – REVOGAÇÃO –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA
– N
ECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA - ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT – TESE NÃO CONHECIDA –
2
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
–
INOCORRÊNCIA-NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA –
MODUS OPERANDI

–
ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA
– BRIGA DE FACÇÕES –

3. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO
– DESCABIMENTO – RENITÊNCIA DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA –
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
–
WRIT
CONHECIDO EM PARTE
, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO
–
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
É inviável debater a negativa de autoria em
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção própria do processo de conhecimento. Enunciado no. 42 TCCR/TJMT,
ad litteram: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

2.
Demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública consubstanciada no risco de reiteração delitiva do paciente, porquanto ele responde por crimes de Furto, Tráfico de drogas, Roubo entre outros, aliado ao
modus operandi
do delito na espécie, uma vez que duas vítimas foram levadas à local ermo e torturadas por 15 dias, em razão de briga de facções criminosas na região, revela-se idôneo
o fundamento do decreto e manutenção da preventiva, pois preenchidos os requisitos e pressupostos da decisão (artigos 312 e 313 do CPP).

3.
Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, decreto hígido, e ainda demonstrada a renitência delitiva, não há que se cogitar da substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que no caso seriam insuficientes ou inadequadas.

4.
Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
EDENILSON VIANA DE JESUS
, denunciado pela suposta prática do crime insculpido no 1o, § 4o, inc. III, da Lei n.o 9.455/97 (
Tortura Mediante Sequestro
), contra suposto ato coator do
M.M.

Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Em linhas gerais, o impetrante narra que o paciente se encontra encarcerado desde
3.2.2023
, porque o Juízo singular decretou a prisão preventiva, após representação do Delegado de Polícia Civil pela investigação da prática dos crimes de
Corrupção de Menor
(art. 244-B do ECA) e de
Tortura Mediante Sequestro
e, após manifestação ministerial pelo acolhimento do pleito da Autoridade Policial (ID 160900696).

Pretendida a revogação da prisão preventiva na instância primeva, o Juízo
a quo

indeferiu
o pedido,

motivo pelo qual se impetrou o presente remédio heroico (ID 160900698).

Em prol do ato liberatório, alegou-se a
negativa de autoria,
ao argumento de que o paciente não faz parte de facção criminosa e, “
em nenhum momento participou do delito
”.

Defendeu que o decreto preventivo seria ilegal, pois
ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP); que o paciente ostenta
bons predicados pessoais
e que os supostos crimes a que ele responde teriam ocorrido há mais de 5 anos, sendo portanto cabíveis,
medidas cautelares mais brandas.

Nesse contexto, postulou, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares mais brandas, confirmando-se a ordem no
mérito
(ID 160898686).

Anexou documentos ID
160898686 a 160902658.

O pleito
in limine
foi
indeferido
(ID
161294199).

As
informações judiciais
foram
prestadas
pela autoridade acoimada de coatora (ID 162483187).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 165222169):

“
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ATOS DE TORTURA, SEQUESTRO E CORRUPÇÃO DE MENOR.
ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FUNDAMENTO DE PRISÃO CALCADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO.
INOCORRÊNCIA: COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA PERICULOSIDADE DO PACIENTE, PESSOA INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COM BASE NA EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS
. NÃO CABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, CONFORME PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDA CAUTELARES.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
” (Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Dessume-se dos autos que em 26.11.2022, no município de Querência/MT, o paciente e seus
comparsas
(
Samuel Lucas Souza Lima Ribeiro
e
Wellinton Santana de Souza
), integrantes de facção criminosa
Comando Vermelho (CV)
, teriam privado da sua liberdade, mediante sequestro, por mais de 15 dias, as vítimas
Danilo Bezerra Campelo
e
Vitor Manoel Ferreira Martins
, simpatizantes da organização criminosa do
Primeiro Comando da Capital (PCC).

Depois de noticiado o desaparecimento das vítimas por
Ezivalter Viana de Jesus
no dia 29.11.2022, no curso das investigações, o Delegado de Polícia Civil representou a prisão preventiva do paciente e de seus comparsas (
Samuel
e
Wellinton
), pela suposta prática dos delitos de
Corrupção de Menores
(art. 244-B do ECA) e de
Tortura Mediante Sequestro,
já que as investigações indicaram que o desaparecimento das vítimas estaria ligado em razão de briga de facções criminosas (ID 160900696 – fls. 5/15).

Empós, o
Parquet

denunciou
o paciente e seus comparsas pela prática do crime descrito no art. o artigo 148, §1o, inciso III, do Código Penal (ID 160900697 – fls. 94/97).

O Juízo singular, mediante decisão escrita e fundamentada com base no art. 312 do CPP, e depois da manifestação ministerial pelo acolhimento da representação ofertada pelo Delegado de Polícia, decretou a prisão preventiva do paciente e seu comparsa
Wellinton
(ID 160900696 – fls. 30/50).

Assim, o paciente foi preso mediante o cumprimento do mandado de prisão em
3.2.2023
(ID 160900698 - fls. 34/35).

Feitas estas considerações, passo a decidir.

1. NEGATIVA DE AUTORIA

Em suma, a defesa alega que o paciente não faz parte de facção criminosa e, “
em nenhum momento participou do delito
”.

No entanto, a alegação não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
, ação de impugnação autônoma,
não
comporta essa dilação probatória.

Oras, se de um lado ainda é cedo para se ter certeza da autoria delitiva, por outro lado, não há como ser afastada,
com plena convicção,
a eventual participação do paciente na conduta delituosa, não sendo, evidentemente, neste
writ
, que iremos discutir essa prova meritória.

E pelo contrário do que afirma o impetrante, há a presença de indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 160900697 - fls. 11/12 e Relatório de Investigação e de no. 2023.7.11778 - ID 160900697 – fls. 73/92), as vítimas teriam sido torturadas pelo paciente e seus comparsas por 15 dias, em razão de briga de facções criminosas na região.

Sobre o assunto, esclareço ao impetrante que a inocência, a não participação do paciente nos crimes, ou qualquer outra tese semelhante com a negativa de autoria, é matéria que demanda profunda análise de provas, inviável neste rito sumário do
Habeas Corpus.

Aliás, confira-se o que dispõe o
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Não se revela cabível na vida estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“... 4. A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, a impedir o exame aprofundado da tese negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a existência de fortes indícios de que o paciente foi um dos responsáveis pelo crime doloso contra a vida pelo qual foi denunciado. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1007992-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Diante dessas considerações,
não
conheço do recurso nessa parte.

2. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR

Alega o impetrante que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, uma vez que ausente os requisitos do art. 312 do CPP.

No entanto, compulsando os autos, não se verifica o alegado constrangimento ilegal, porque as decisões invectivadas

(ID
160900696 e 160900698) estão fundamentadas para
garantir a ordem pública e para se evitar a reiteraão delitiva
, diante da presença do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti.

No ponto, destaca-se que o magistrado singular, ao decretar a prisão preventiva do paciente após representação do Delegado de Polícia Civil e manifestação ministerial pelo acolhimento do pedido, o fez com base em indícios suficientes de autoria e materialidade, mediante a seguinte fundamentação (ID 160900696):

“... A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no relatório de investigação, reconhecimento fotográfico e fotos anexos à representação da autoridade policial. Os pressupostos da prisão preventiva encontram-se positivados no presente caso diante das declarações prestadas na Delegacia de Polícia. Consta dos autos, que as vítimas Danilo Bezerra Campelo e Vitor Manoel Ferreira Martins foram sequestradas e, posteriormente, levadas ao endereço mencionado onde sofreram tortura, em razão de rivalidade entre facções criminosas rivais. (...). Mister se faz ressaltar que EDENILSON, vulgo “TININHO”, e WELLINTON, vulgo “BETERRABA” possuem habitualidade delitiva e que o crime em tela, atrelado à participação em organização criminosa, afetam gravemente a segurança e a paz social, razão pela qual se faz necessária a decretação de sua constrição preventiva para acautelar a ordem pública abalada e manter a credibilidade da Justiça. (...). Vê-se pelo relatório apresentado pela autoridade policial que os representados são investigados pela prática de diversos crimes em mais de uma Comarca, a saber: “EDENILSON VIANA DE JESUS, vulgo TININHO, já possui várias passagens policiais: Dados do BO: 2012.97318 - Município: CUIABA – FURTO Dados do BO: 2012.172344 - Município: CUIABA – TRÁFICO Dados do BO: 2017.224417 - Município: CUIABA – ROUBO Dados do BO: 2017.231136 - Município: CUIABA - PORTE DE SIMULACRO, DIREÇÃO PERIGOSA SEM POSSUIR CNH, DESOBEDIÊNCIA (...). Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos da prática delitiva, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foram praticados os crimes (tortura mediante sequestro) enaltece a periculosidade social dos representados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública a fim de evitar a reiteração delitiva”. sic.

No caso, nota-se que a prisão preventiva é medida necessária de restrição à liberdade individual do paciente, tendo em vista a
gravidade concreta do delito, consubstanciada no
modus operandi
empregado
, já que as
duas vítimas foram levadas para local ermo e permanecerem em cárcere por longos 15 dias sendo torturadas.

Alia-se a isso, o fato de o paciente ser
integrante de facção criminosa denominada
Comando Vermelho
(
CV
),
além da notícia nos autos de que o delito teria sido cometido em razão
de rivalidade entre facções
, já que as vítimas eram simpatizantes de outra organização criminosa (
PCC
), o que revela o seu
desajuste social.

Se não bastasse, a constrição de liberdade também se justifica para
evitar reiteração criminosa
como consignado pelo d. magistrado, haja vista que o paciente responde à prática de crimes de Furto, Tráfico de Drogas, Roubo, Porte de Simulacro de Arma de Fogo, Direção Perigosa sem possuir CNH e Desobediência (B.O. 2012.97318; 2012.172344; 2017.224417 E 217.2331136 – ID 162483187 – fls. 6 e 7).

No ponto, ao contrário do que entende a defesa,
no sentido

que os supostos crimes a que o paciente responde teriam ocorrido há mais de 5 anos, sendo possível assim, a aplicação de medidas cautelaras mais brandas, na verdade, os
Boletins de Ocorrência citados na decisão atacada em desfavor do paciente,
que inevitavelmente, gerarão inquéritos policiais,
constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade da manutenção da custódia cautelar.
A propósito:

“.... No caso dos autos, o recorrente estaria praticando o tráfico de drogas há bastante tempo, constando diversos boletins de ocorrência dando conta de seu envolvimento com a traficância, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (STJ - RHC: 90940 MG 2017/0276995-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 07/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017).

Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na
gravidade concreta do delito, ante o
modus operandi
empregado e para se evitar a reiteração delitiva.

Outrossim,
também, não se verifica ilegalidade no
pronunciamento judicial que manteve a prisão
em comento,
pela ausência de fatos novos aptos a ensejarem o relaxamento aqui pretendido,
o que autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Para além disso, o magistrado consignou da decisão que indeferiu o pedido de revogação, que
“ a liberdade do acusado Edenilson coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos crimes em apreço, eis que praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, revelando-se seu modus operandi como elemento hábil para a constatação de sua periculosidade social”.
(ID 112049201 – AP 1000112-20.2023.8.11.0080).

Assim sendo, neste momento, não há falar em revogação da prisão preventiva em decorrência da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, na fundamentação do decreto cautelar.

Por oportuno, destaco o seguinte julgado:

“... [...] restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos pelo paciente e seus comparsas que, ao que tudo indica, na condição de membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, [...] teriam “decretado” a sua morte [...].” (TJMT, HC N.U 1014798-97.2022.8.11.0000) (...) As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43). (...)”. (TJMT - N.U 1024183-69.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)
.

Dessa maneira, não há que se falar na ilegalidade na decisão em que se manteve a prisão preventiva, uma vez que preenche os requisitos do art. 312 do CPP.

3.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Prosseguindo, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida,
descabe
cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento deste e. Tribunal:

“...
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas a prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto e a renitência criminosa do apelante revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública (...) Ordem de habeas corpus denegada.”.

(N.U 1005141-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023).

Destarte, incabível, ao caso, medidas cautelares diversas da prisão.

4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que a impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente (residência e trabalho fixos, primariedade e bons antecedentes)
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. A propósito:

“... 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada (...)”. (N.U 1021380-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

5. CONCLUSÃO

Feitas essas considerações, conheço em parte o
Habeas Corpus,
e na parte conhecida, em consonância
com o parecer
ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
EDENILSON VIANA DE JESUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023